Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732654-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TIM S/A, contra decisão interlocutória (ID 204824268) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de multa contratual 0729783-84.2024.8.07.0001, ajuizada por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, deferiu parcialmente a medida de urgência para determinar à ré que, malgrado o não pagamento da multa de R$ 25.980,70, em 15/07/2024, as 7 (sete) linhas telefônicas em relação às quais a autora pede a continuidade dos serviços no ID 204688389, p. 3, não sofram nenhuma descontinuidade de funcionamento até segunda ordem do Juízo, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 por linha e por dia de interrupção do serviço telefônico. (Processo de origem ID 204824268). Irresignada, TIM S/A, recorre (ID 62574147). Alega ser necessário o acolhimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender toda a decisão, por se tratar de astreintes inexigíveis, por eventual descumprimento de apresentação de documentos. Sustenta correr o risco de arcar com valores demasiadamente excessivos, sem que tenha dado causa aos mesmos. Aponta que além de ter sido determinada uma multa no valor de R$ 500,00 por linha e por dia de descumprimento da obrigação de fazer, não foi estabelecida qualquer limitação para essa penalidade. Alega que, antes da fixação da multa cominatória, não foi apresentada qualquer prova pela parte autora de que as linhas telefônicas foram suspensas. Sustenta que o ônus da prova cabe ao autor, devendo demonstrar os fatos que levam ao benefício da tutela pleiteada. O que não é o caso, uma vez que a parte autora não consegue comprovar a sua alegação de cobrança indevida. Argumenta que a imposição das astreintes não tem o objetivo de espoliar o executado ou viabilizar o enriquecimento ilícito, mas, sim, de coagi-lo a realizar o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual, se não surtir efeitos, deve ser substituída por meios alternativos, sob pena, como apontado, de fazer com a parte beneficiária da obrigação de fazer em questão perca o interesse no cumprimento da obrigação e se preocupe apenas com a multa. Requer seja concedido o efeito suspensivo, ao final, o provimento do recurso para reduzir o valor da multa cominatória arbitrada, caso não haja revogação da multa, que seja estabelecido um teto para imposição da astreinte. Preparo recolhido em ID 62574154. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende parcialmente aos aludidos pressupostos. In casu, foi aplicada multa à agravada pela rescisão contratual, lhe sendo exigido o valor de R$ 25.980,70 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta centavos). Assim, na inicial, a agravada alegou que se encontra em liquidação extrajudicial e necessita dos serviços de internet e de telefonia prestados pela ré, ora agravante, sendo que a suspensão dos serviços, em razão do inadimplemento da conta telefônica traria graves prejuízos, pois permanece em funcionamento dos setores básicos de atendimento ao cliente e necessários ao processo de liquidação extrajudicial. Dessa forma, solicitou a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da multa rescisória aplicada, devendo ser mantido os serviços de telefonia e internet prestados pela requerida– ID 204688378. O pedido de tutela de urgência apresentado pela autora, ora agravada foi deferido parcialmente, nos seguintes termos (ID 204824268– autos de origem): Concedo a gratuidade de justiça. Sobre o pedido de tutela de urgência, defiro-o parcialmente apenas para determinar à ré que, malgrado o não pagamento da multa de R$ 25.980,70, em 15/07/2024, as 7 (sete) linhas telefônicas em relação às quais a autora pede a continuidade dos serviços no ID 204688389, p. 3, não sofram nenhuma descontinuidade de funcionamento até segunda ordem deste Juízo, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 por linha por dia de interrupção do serviço telefônico. Isto porque é preciso se investigar mais o direito e os fatos para se saber, com segurança suficiente, se a liquidação extrajudicial de uma empresa pode mesmo ser escusa idônea para afastamento de multa rescisória de contratos como o presente. Ao mesmo tempo, o corte imediato das linhas telefônicas de que a empresa ainda se necessita pode significar prejuízo e dificuldades operacionais à liquidada que não se justificam, pois o serviço prestado continuará a ser pago à ré pela autora. Destacou-se. Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora agravada, apresentou a petição de ID 204688389- processo de origem, em demonstra ter solicitado o cancelamento do contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 18, alínea c, da Lei 6024/ 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, e dá outras providências, como se vê: Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...) c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; Diante desse cenário, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada. Sendo que nesse exame superficial dos autos, deve ser mantida a decisão que fixou astreintes de R$ 500,00 por linha e por dia de interrupção do serviço telefônico, em caso de descumprimento, de modo que a empresa agravada não sofra nenhuma descontinuidade de funcionamento dos serviços, ante a necessidade de averiguar o direito e os fatos. Todavia, ao deferir a medida de urgência, o magistrado a quo não limitou as astreintes fixadas. Assim, deve haver a limitação das astreintes fixadas. Nessa ordem de ideias, consideradas as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista o valor da causa (R$ 25.980,70) a limitação das astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não é exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada. Assim, ao menos nesse exame de cognição rasa, revela-se justificada a concessão da medida de urgência agravada. Além de ser necessária a limitação das astreintes fixadas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela pleiteada, apenas para limitar as astreintes impostas pelo juízo a quo ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.